Tribunal: TJMT
Processo: 1009147-41.2023.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009147-41.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 20.057.764/0001-20 (APELANTE), TIAGO ANGELO DE LIMA - CPF: 352.341.558-62 (ADVOGADO), AGROMERCANTIL CENTRO OESTE LTDA - ME - CNPJ: 10.198.161/0001-95 (APELADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), GABRIEL VICTORINO BOCCIA - CPF: 405.200.288-13 (ADVOGADO), INOVA AGRO LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE FALÊNCIA EXTINTA – PEDIDO FUNDAMENTADO NO ART. 94, I, DA LEI 11.101/2005 – DÍVIDA LÍQUIDA E PROTESTADA, ACIMA DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – VIA ELEITA ADEQUADA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NORMAL PROSSEGUIMENTO – JULGAMENTO DO MÉRITO – INVIABILIDADE –

RECURSO PROVIDO
.

Qualquer credor pode requerer a decretação de falência do devedor que, sem relevante razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 salários mínimos na data do protocolo do pedido (artigos 97, IV, e 94, I, da LREF).

A Teoria da Causa Madura (art. 1.013, §3º, I, do CPC) aplica-se apenas nos casos em que o processo se encontra em condições de pronto julgamento, o que não ocorre quando há necessidade de citação do devedor para lhe oportunizar os meios de defesa previstos em lei.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Falência fundamentada no art. 94, I, da Lei 11.101/2005, extinta sem resolução do mérito por inadequação da via eleita.

A apelante alega que utilizou o meio processual adequado aos fins pretendidos, ante o inadimplemento de dívida líquida e protestada, acima de 40 salários mínimos.

Ressalta que, se a empresa for de fato viável, poderá realizar o depósito elisivo nos autos, o que impedirá a decretação da falência, ou, então, valer-se dos meios de defesa elencados no art. 96 da LREF, o que foi impedido pela extinção prematura da demanda, antes da citação da apelada.

Argumenta que tentou, sem sucesso, o recebimento dos valores devidos pela via amigável.

Requer a aplicação do art. 1.013, §3º, I, do CPC, para que se decida desde logo o mérito. Caso não seja esse o entendimento da Câmara, que a lide seja devolvida para o normal processamento do pedido de falência.

Contrarrazões no ID.
175549836
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do Recurso (ID. 179854875).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante requereu a falência da apelada com fundamento no art. 94, I, da Lei 11.101/2005, em razão do inadimplemento de Nota Promissória de R$282.141,26.

Apesar de o juízo de origem reconhecer a existência do débito e a impontualidade do pagamento, indeferiu de plano o pedido, sob a justificativa de que “
alcança um drástico decreto de falência de uma empresa que, ao menos em tese, está em estado regular de desenvolvimento de suas atividades empresariais: opera na comunidade local, gera empregos, movimenta o nicho comercial e contribui com o desenvolvimento setorial – e pode ser abruptamente interrompido em razão de dívida de valor não vultoso (R$ 282.141,26)
”.

Consignou também que a ora apelante deveria buscar outra alternativa para o recebimento da quantia devida.

A LREF estabelece no inciso I do artigo 94 o seguinte:

“Art. 94. Será decretada a falência do devedor que:

I -
sem relevante razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos na data do pedido de falência”.

No art. 95 preceitua que, “
Dentro do prazo de contestação, o devedor poderá pleitear sua recuperação judicial
”.

E no art. 96 dispõe:

A falência requerida com base no art. 94, inciso I do
caput,
desta Lei, não será decretada se o requerido provar:

I – falsidade de título;

II – prescrição;

III – nulidade de obrigação ou de título;

IV – pagamento da dívida;

V – qualquer outro fato que extinga ou suspenda obrigação ou não legitime a cobrança de título;

VI – vício em protesto ou em seu instrumento;

VII – apresentação de pedido de recuperação judicial no prazo da contestação, observados os requisitos do art. 51 desta Lei;

VIII – cessação das atividades empresariais mais de 2 (dois) anos antes do pedido de falência, comprovada por documento hábil do Registro Público de Empresas, o qual não prevalecerá contra prova de exercício posterior ao ato registrado.

§ 1º Não será decretada a falência de sociedade anônima após liquidado e partilhado seu ativo nem do espólio após 1 (um) ano da morte do devedor.

§ 2º As defesas previstas nos incisos I a VI do caput deste artigo não obstam a decretação de falência se, ao final, restarem obrigações não atingidas pelas defesas em montante que supere o limite previsto naquele dispositivo
”.

Portanto, ao contrário do que constou na sentença, é adequada a via eleita pela apelante, pois, ao que tudo indica, a apelada não pagou a dívida líquida e protestada, acima de 40 salários mínimos.

No mais, após citada, tinha de se defender em juízo. O julgador não podia, de plano, considerar desde já que se trata de estabelecimento que exerce regularmente as suas atividades e aplicar o princípio da preservação da empresa para inviabilizar ao credor o uso de meio processual previsto na legislação.

Ademais, o parágrafo único do art. 98 da LREF preconiza que, “
Nos pedidos baseados nos incisos I e II do caput do art. 94 desta Lei, o devedor poderá, no prazo da contestação, depositar o valor correspondente ao total do crédito, acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios, hipótese em que a falência não será decretada e, caso julgado procedente o pedido de falência, o juiz ordenará o levantamento do valor pelo autor
”.

Logo, há várias providências disponíveis para a ré evitar o decreto falimentar.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. FALÊNCIA. DUPLICATA MERCANTIL. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. IMPONTUALIDADE. INSOLVÊNCIA PRESUMIDA. DIVERSOS TÍTULOS CUJOS VALORES, JUNTOS, SUPERAM 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 94, I, DA LEI N. 11.101/2005. IRRELEVÂNCIA DA IMPUGNAÇÃO DE APENAS UM DELES. DECRETAÇÃO DA QUEBRA. PROVA. PROTESTO. POSSIBILIDADE. PROVA DO PROTESTO DO TÍTULO ACOMPANHADO DO COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. SUFICIÊNCIA PARA A DECRETAÇÃO DA QUEBRA. REVISÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ.

1. O pedido de falência foi realizado com base no regime de impontualidade, situação na qual se exige, tão somente, que o devedor não pague, sem relevante razão de direito, no vencimento, obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos na data do pedido de falência. Em tais situações, presume-se de maneira absoluta a insolvência do devedor, sendo obrigatória a decretação da quebra. Precedentes do STJ.

2. O histórico normativo permite inferir que a nova lei, ao introduzir limites objetivos, retirou do magistrado a possibilidade de perquirir sobre a utilização da falência como instrumento de cobrança.

3. O valor de 40 (quarenta) salários mínimos pode ser atingido pela soma de mais de um título executivo pertencente ao mesmo devedor.

Nesse sentido, ainda que se aponte qualquer vício ou nulidade de algum dos títulos, remanesce a possibilidade de decretação da falência se o valor dos demais títulos ultrapassar o limite legal.

Exegese do art. 96, III e VI, da Lei n. 11.101/2005.

4. A exigibilidade do protesto da duplicata mercantil para a instrução do processo de falência (i) não exige a realização do protesto especial para fins falimentares, bastando qualquer das modalidades de protesto previstas na legislação de regência; (ii) torna-se suficiente a triplicata protestada ou o protesto por indicações, desde que acompanhada da prova da entrega da mercadoria, por cuidar-se de título causal; (iii ) é possível realizar diretamente o protesto por falta de pagamento ou o protesto especial para fins falimentares. Arts. 13, § 2º, da Lei n. 5.474/1968 e 21, § 2°, e 23 da Lei n. 9.492/1997.

5. Conclusão do Tribunal de origem quanto à suficiência dos documentos e exigências legais para a decretação da falência, cuja revisão exigiria revolver o conjunto fático-probatório reunido nos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.

6. Recurso especial a que se nega provimento
”. (REsp. n. 2.028.234/SC, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgamento em 7-3-2023, DJe de 13-3-2023).

Posto isso, a sentença deve ser cassada, para que o feito tramite normalmente, com a intimação da apelada para apresentação de defesa. Dessa maneira, não há como aplicar o art. 1.013, §3º, I, do CPC, uma vez que o feito não se encontra em condições imediatas de julgamento.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para cassar a sentença e determinar o regular andamento do processo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024